Tribunal: TJMT
Processo: 1027195-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027195-77.2025.8.11.0003
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: LUIS HENRIQUE LIMA BARBOSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO POSTERIOR DA CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do autor. O recorrido obteve CNH definitiva em abril de 2023, após cumprir o período de Permissão para Dirigir, porém teve sua habilitação cassada em 2025 em razão de infração de trânsito cometida durante o período permissionário, aplicada pela Polícia Rodoviária Federal em 2022, sem instauração de processo administrativo específico pelo DETRAN/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação que impugna ato administrativo de cassação de CNH praticado por autarquia estadual, ainda que a infração tenha sido aplicada por órgão federal; (ii) estabelecer se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela anulação do ato de cassação da habilitação; e (iii) determinar se é válida a cassação de CNH definitiva com base em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, sem a instauração de processo administrativo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência jurisdicional é definida pela natureza do ato impugnado e pelo ente responsável por sua prática, sendo da Justiça Estadual a apreciação de demanda que busca anular ato administrativo de cassação de CNH praticado por autarquia estadual.
4. O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois foi o órgão responsável pela expedição da CNH definitiva, pelo registro do impedimento no sistema RENACH e pela efetivação da cassação da habilitação.
5. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública, sem ressalvas, consolida situação jurídica favorável ao condutor, configurando ato jurídico perfeito e gerando legítima expectativa de estabilidade da situação jurídica.
6. A aplicação da penalidade de cassação da habilitação exige a instauração de processo administrativo específico, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. A hipótese prevista na Resolução CONTRAN no 723/2018, que trata da não concessão da CNH definitiva ao término do período de permissão, não se aplica quando o documento definitivo já foi expedido, caso em que eventual cancelamento configura penalidade administrativa sujeita ao devido processo legal.
8. A cassação da CNH definitiva sem prévia instauração de processo administrativo e sem notificação válida do condutor viola os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A cassação de CNH definitiva com fundamento em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.2. A expedição da CNH definitiva pela Administração Pública consolida situação jurídica favorável ao condutor, não podendo ser desfeita unilateralmente sem observância do devido processo legal.3.Compete à Justiça Estadual julgar ação que impugna ato administrativo de cassação de CNH praticado por autarquia estadual, ainda que a infração originária tenha sido aplicada por órgão federal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§2o a 4o, 265 e 281, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027195-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE LIMA BARBOSA - CPF: 061.236.841-67 (RECORRIDO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026